Tribunal: TJDFT
Processo: 0720916-84.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720916-84.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FIREMASTER PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI APELADO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO EDIFÍCIO VITÓRIA - CHÁCARA 83 - COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES/DF D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por FIREMASTER PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI em face da sentença proferida pela Quarta Vara Cível de Taguatinga que julgou improcedente a ação monitória e procedente a reconvenção. Em suas contrarrazões de ID 77204647, a parte apelada postula pela aplicação de multa por litigância de má-fé à apelante. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a alegação em contrarrazões de litigância de má-fé. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 28 de novembro de 2025 14:37:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador